Tribunal: TJDFT
Processo: 0713759-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713759-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANDREIA ANA DA SILVA REU: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DECISÃO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por ANDRÉIA ANA DA SILVA em face do HOSPITAL BRASÍLIA (ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES), objetivando rescindir a sentença que acolheu pedido monitório e constituiu título executivo judicial na quantia de R$40.816,25, relativa à cobrança de despesas médico-hospitalares objeto da ação. Narra a autora, em suma, que, no dia 05.11.2015, foi admitida no Hospital réu e submetida a procedimento cirúrgico urgente, cuja despesa foi constituída em título executivo na r. sentença, que pretende seja rescindida. A princípio, argui nulidade de citação, ao argumento de que o Hospital réu, dolosamente (art. 966, III, do CPC), indicou endereço em que já não residia; que isso se deu depois de um ano da realização dos procedimentos, cuja quitação acreditava já ter sido feita pelo seu Plano de Saúde; que o hospital jamais entrou em contato, por meio de ligação telefônica/whatsApp, cujo número consta do prontuário médico, de modo que teve sua defesa prejudicada, já que só veio a ter ciência dos fatos após a prolação da sentença. Alega que a prova apresentada na monitória é falsa (art. 966, VI, do CPC); que o réu deixou de juntar o prontuário médico integral, em que não consta qualquer negativa do seu Plano de Saúde à cobertura do procedimento; que suposto e-mail de enfermeira não tem aptidão para invalidar relatório médico indicando os procedimentos. Apresenta prova nova (art. 966, VII, do CPC), em que a representante do seu Plano de Saúde, CAPESESP (CAPESAUDE) declara que não houve negativa de autorização de sua parte, no período relativo ao procedimento. Relatório de Investigação n. 178/2021 – 10a Delegacia de Polícia, ID 25935624. Gratuidade de justiça deferida, nos termos da decisão ao ID 26421432. Emenda à inicial, ID 26530350. Requer a suspensão dos efeitos da sentença proferida nos autos da monitória n. 0729171-93.2017.8.07.0001. Brevemente relatados, decido. Acolho a emenda à inicial. Pretende a autora a concessão de tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos da sentença proferida nos autos da monitória n. 0729171-93.2017.8.07.0001, sob o fundamento de que as sucessivas determinações de constrição em sua conta corrente salarial e folhas de pagamentos demonstram o perigo na demora, e a probabilidade do direito embasa-se em nulidade de citação, prova falsa e apresentação de prova nova. A princípio, termos do art. 969, do CPC é cabível concessão de tutela provisória em ação rescisória, desde que presentes os requisitos cumulativos consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano, ou no risco ao resultado útil do processo, a teor do artigo 300 do CPC. Cabe salientar, de início, que, conquanto sabedora da divergência jurisprudencial quanto à admissibilidade de ação rescisória fundada em nulidade de citação (querela nullitatis insanabilis), hodiernamente, o c. STJ a tem admitido, em face do caráter eminentemente público da matéria, que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, e, como corolário do princípio da instrumentalidade das formas, aplica-se o da fungibilidade das ações. (REsp 1456632/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/2/2017, DJe 14/2/2017; AR 3.234/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/11/2013, DJe 14/2/2014). Desse modo, no que se refere à alegação de nulidade da citação, realizada por edital, nos autos da monitória, verifica-se que autora foi procurada no endereço que forneceu ao Plano e ao Hospital réu (ID 27325849 p. 49) e, frustrada a diligência (ID 27325849 p. 67), prosseguiu-se com a expedição de ofícios aos bancos de dados à disposição do Juízo, tendo sido realizadas sucessivas diligências em todos os endereços obtidos (ID 27325849 p. 82, 93, 128), as quais não obtiveram êxito na localização da ré (ora autora), como consta dos avisos dos correios e nas certidões dos oficiais de justiça (ID 27325849 p. 86, 100, 101, 110, 127, 137, 143, 144, 146, 150, 155, 156, 173 e 184). E somente após exauridas as possibilidades de encontrar a ré, foi realizada a citação, por edital (ID 27325849 p. 185). Merece relevo, ainda, a advertência constante na “Consulta de autorização prévia” (ID 27325849 p.47) em que lê: “Observações Importantes: Mantenha seus dados atualizados. Informe à gerência regional da CAPESESP no seu estado, qualquer alteração cadastral.” (grifos no original) Assim, em cognição sumária, não se verifica eventual irregularidade na citação por edital. Na sequência, no que se refere à alegação de prova falsa, veja-se que a sentença é rescindível baseada em prova falsa, quando se admite a existência de fato sem o qual outra seria a sua (THEODORO JR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Forense, V. I, p. 786). Ou seja, para que a rescisória fundada no inciso VI, do art. 966, do CPC prospere, é necessário que, sem a prova falsa, o fundamento da sentença não subsista. Contudo, o documento apontado pela autora (ID 25496068), constante de seu prontuário médico, em que teria sido praticada a falsidade relativa à modalidade de cobertura do atendimento (alteração de “Convênio: CAPESAÚDE”, para “Particular Brasília”), sequer consta ter sido apresentado ao juízo de origem prolator da sentença rescindenda, conforme documentos que acompanharam a inicial daquela ação (ID 27325849 p. 40/53). Outrossim, a alegada omissão do Hospital em juntar a integralidade do prontuário médico, nos autos do processo principal, não encontra pertinência, sob a ótica da falsidade documental. Por fim, a referida prova nova (art. 966, VII do CPC), não pode ser considerada isoladamente, mas confrontada com as demais provas dos autos, em cognição exauriente, garantindo-se o devido contraditório e a ampla defesa. Desse modo, prima facie, ausente a probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela provisória para a suspensão dos efeitos da sentença. No que se refere às tratativas amigáveis para solução do conflito entre as partes (ID 27325855), consigno tão somente que, em caso de êxito, este juízo seja oportunamente informado. Cite-se o réu, nos termos do artigo 970 do CPC, para responder a ação, no prazo de 15 dias. Int. Brasília/DF, 01 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora